Tribunal: TJES
Processo: 0010238-14.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010238-14.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010238-14.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS CONSISTENTES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. REINCINDÊNCIA AFASTADA.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recorrente confessou a prática do crime, de modo que faz jus à aplicação em seu favor da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 2. Há condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração. Todavia, já ultrapassado o período depurador de cinco anos, não induzem reincidência, servindo apenas como maus antecedentes. 3. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010238-14.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 03 de dezembro de 2022, na residência situada à Rua Boa Vista, n° 38, Bairro Flexal II, em Cariacica, o apelante Luciano de Almeida, de forma consciente e voluntária, mediante destruição de obstáculos, ingressou na referida casa, onde subtraiu para si 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes à vítima Maria Aparecida Pereira Lopes.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 155, §4º
,
inciso

I do Código Penal.

A defesa sustenta, inicialmente,
quebra da cadeia de custódia das provas, com o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Todavia eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal, o que se extrai da sentença de primeiro grau, que tal questão foi apreciada, decidindo o douto magistrado pela confiabilidade da prova,
in verbis
:

“[...] Consigno que a violação da cadeia de custódia – disciplinada pelos
artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (CPP)
– não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida.”

[...] Assim, no caso concreto, conforme abaixo delineado, as provas são seguras a indicar a higidez da prova.
De mais a mais, não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório.
[...]

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU".
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE COM A PERDA DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
. Segundo a jurisprudência desta Corte, o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita
(AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020). 2.
In casu, não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que, mesmo que comprovado, o fato de não terem sido encartados aos autos alguns depoimentos prestados em sede inquisitorial não desnatura o amplo acervo probatório constituído, nem serve de balizamento para se pleitear a quebra da cadeia de custódia.
8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.764.654/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

Em relação ao pleito de desclassificação, verifico que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas no caderno processual, especialmente, pela prova oral colhida durante a instrução e Laudo Pericial de fls. 110/112.

Importa salientar o depoimento prestado pela vítima, Maria Aparecida Pereira Lopes relatou os fatos de forma detalhada e verossímil:

TESTEMUNHA MARIA APARECIDA PEREIRA LOPES

[...] ao chegar em casa visualizou o portão aberto, e logo após o acusado que estava com seu celular nas mãos, e o abordou, pegou o celular, e gritou para que devolvesse outro celular, tendo dispensado. Ao adentrar em caso visualizou que outras coisas estavam enroladas em um lençol como, televisão, chuteira, dentre outros. Afirmou que o acusado usou uma concha para quebrar o vidro da janela de sua residência. Afirmou que o acusado empreendeu fuga, adentrou dentro de um coletivo, sendo contudo, abordado, e preso em flagrante.( mídia fls. 143, min “00:33” min a “06:50”min )

Nesse mesmo sentido, declarou o policial militar Carlos Henrique:

[...] afirmou qu
e estavam em outra ocorrência quando um ônibus parou e desceu o acusado, sendo que os passageiros apontaram o acusado como ladrão, tendo a vítima chegado no local logo em seguida afirmando que o acusado havia acabado de roubar a casa dela.
(min “06:50” min a “10:50”min )

Por fim, ainda verifica-se que o apelante confessou os fatos e demonstrou arrependido, quando
interrogado em juízo. (min “11:00” min a “16:00”min).

Cumpre destacar que o depoimento prestado pela vítima é suficiente para um decreto condenatório, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso em questão.

Por oportuno, destaco que a declaração do policial, que participou da diligência, reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Portanto, diante da prova oral juntada aos autos, não vejo como acolher a presente tese defensiva, tendo em vista a conduta da apelante, que constitui elementares do tipo de furto qualificado, qual seja, a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante destruição de obstáculo, neste caso, a janela da casa da vítima.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 155, §4º do Código Penal estabelece uma pena mínima de 02 (dois) anos e máxima de 08 (oito) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 03 (três) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude dos antecedentes criminais e consequências do crime considerados como desfavoráveis ao réu.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação (conforme o parâmetro jurisprudencial, algo em torno de 1/6 a 1/8 do intervalo existente entre a pena mínima e máxima do crime), dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão, amparada nas consequências do delito de furto qualificado e maus antecedentes do apelante, mostra-se razoável e proporcional.

Na segunda fase dosimétrica, pleiteia o apelante
o afastamento do reconhecimento da reincidência e os seus devidos efeitos, o que verifico que merece prosperar, uma vez que já reconhecida os maus antecedentes, diante da análise do artigo 59 do Código Penal, sob pena de ocorrência do
bis in idem,
diante de inexistência de trânsito em julgado de outra condenação, com exceção daquelas que já passaram o período depurador.

Portanto, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, reduzo a pena em 06 (seis) meses, fixado a reprimenda intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

No tocante à tese de impossibilidade de utilização dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica e na fixação do regime prisional, por suposta ocorrência de
bis in idem,
essa se mostra descabida.

Nesse sentido, seguem os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA ART. 33, § 2º, C, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO DA SÚMULA 269. ATENDIDA A SÚMULA 719 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Apesar de ter sido fixada pena em
quantum c
ompatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal, com a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 719 do Superior Tribunal Federal.
2. Em que pese a pena privativa de liberdade imposta seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, de modo que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES- APELAÇÃO CRIMINAL: 0005824-07.2020.8.08.0012, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. "No Superior Tribunal de Justiça,
há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes
(HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016)" (AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Firme em tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ao afastar a reincidência e aplicar a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.